Tribunal: STF
Processo: AI 783642
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. Tempestividade do agravo de instrumento. Possibilidade de comprovação posterior em agravo regimental de causa legal de suspensão do prazo na origem. Mudança de entendimento do Plenário. 2. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado e conhecer do agravo de instrumento. 3. Gestão temerária de instituição financeira. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Necessidade de análise prévia de normas infraconstitucionais. Reexame de fatos e provas. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.